Tribunal: TJSP
Processo: 1505309-83.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1505309-83.2018.8.26.0296,
da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
ALESSANDRO LIMEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296.
Apelante: Alessandro Limeira da Silva.
Apelado: Ministério Público.
1505309-83.2018 - 1a Vara da Comarca de Jaguariúna.
Voto no 39.851 Relator.
O Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaguariúna condenou
Alessandro Limeira da Silva a cumprir pena de um (01) e dois (02) meses de
reclusão (no regime inicial semiaberto) e a pagar onze (11) dias/multa, por infração
ao artigo 155, “caput”, do Código Penal.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em
busca de absolvição, invocada a insuficiência probatória. E diante do ínfimo valor
da coisa subtraída, pretende a incidência da teoria do crime de bagatela, até porque o
fato não se revestiu de lesividade suficiente para ofender o bem jurídico tutelado
pela norma. Acena também com a desclassificação da imputação para a forma
tentada, porque o objeto não saiu da esfera vigilância do representante da vítima.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 28 de junho de 2018, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
volta de 08.20 horas, na Rua Fioravante Pavanelo, no 200, cidade de Santo Antônio
de Posse, o Apelante subtraiu para si duas tampas de ferro da rede de esgoto,
pertencentes à Prefeitura Municipal da cidade.
Narra a peça vestibular que o réu ingressou no ginásio de
esportes da referida cidade e subtraiu duas tampas de ferro de rede de esgoto, saiu
do local, mas um funcionário acionou a Guarda Municipal e o réu foi preso em
flagrante delito.
A "rés furtiva" foi apreendida e entregue (fls. 11/12).
O réu negou a prática da imputação, sustentando que
encontrou as tampas abandonadas no local. Como trabalha com reciclagem,
resolveu leva-las embora (fls. 14).
Em juízo o réu deixou de comparecer e se tornou revel.
A revelia não pode prejudica-lo, mas também não o
favorecesse, porque deixando de comparecer em juízo ele perdeu a oportunidade
para questionar a prova acusatória, que lhe foi desfavorável.
Allan Romio, representante da municipalidade, afirmou
que viu o réu carregando as tampas, chamou-o à atenção, dizendo que o que fazia
era errado, mas ele "não deu a mínima”, deixado o local na posse dos objetos. Então
acionou guardas municipais e estes detiveram o réu, na posse das duas tampas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
subtraídas.
O guarda municipal Emerson também foi inquirido em
juízo, e esclareceu que acionado pelos funcionários, efetuou busca nas imediações e
localizou o réu na posse das duas tampas de esgoto.
Comprovadas a autoria e a materialidade da imputação, e
estando bem evidenciado o "animus furandi" a animar a conduta do Apelante,
porque ele foi advertido pelos funcionários e mesmo assim subtraiu os objetos, estão
reunidos os elementos necessários para a manutenção da condenação.
Não se tratava de coisas abandonadas; o réu retirou as
tampas do local em que elas deveriam estar. O funcionário tentou impedi-lo,
advertindo que aquilo não era certo, mas ele não deu atenção.
Não é caso de fazer incidir o princípio da insignificância.
Já há mais de uma década o réu vive envolvido com a
prática de furtos e porte de droga para consumo pessoal. Em tais circunstâncias,
favorece-lo com o reconhecimento da bagatela só faria incentivá-lo a persistir na
senda delitiva.
Deve-se ter em mente que o fato não pode ser
considerado atípico somente em decorrência do valor da coisa furtada. Para tanto,
creio ser indispensável a presença de outros requisitos estabelecidos pela doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
pela Jurisprudência: 1) ofensividade mínima; 2) ausência de periculosidade social da
ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade; 4) inexpressividade da lesão
jurídica causada (STF, HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ de 19/11/04; HC 96.202;/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de
27/05/10; STJ, REsp 1133800, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
21/06/10; HC 164.993/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 14/06/10;
HC 152.738/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJe de
15/03/10).
O réu já responde a outros processos por crimes contra o
patrimônio _aliás, todos por furto_ e a nova investida contra o patrimônio alheio
denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em
que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade,
fazendo emergir a expressividade da lesão, a recomendar a intervenção do Direito
Penal. Nesse sentido: STF “O princípio da insignificância não pode ser acolhido
para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir
que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal,
fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo
que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal”, HC 102.088,
Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/05/10.
Não se pode confundir baixo grau de lesividade com sua
absoluta inexistência, pena de adotar-se, como regra, a impunidade em casos como
os em comento. Daí porque se justifica a “persecutio criminis in juditio”.
Nos dias atuais, em que a sociedade presencia o
recrudescimento de toda espécie de criminalidade, em que as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
responsáveis pela aplicação da lei e pela manutenção da segurança e ordem pública
sofrem com o descrédito da população, em que a sensação de insegurança está
pulverizada em todo o corpo social, o princípio da insignificância deve ser aplicado
com redobrada cautela, devendo constituir exceção e não regra, pois do contrário o
Judiciário estará alimentando esse sentimento de desassossego, fomentando o crime
e a impunidade.
Pelo que tenho notado a jurisprudência não se pacificou
com relação à incidência do princípio. Pelo contrário, atualmente tem passado a
analisar o crime sob o enfoque da vítima, sob o prisma de quem está perdendo _ e
para quem, via de regra, a conduta é dotada de lesividade. Nesse sentido pronunciou-
se o Min. Luiz Fux no julgamento do HC no 100.690 (Supremo Tribunal Federal):
“Eu tenho muita preocupação com essa teoria, porque as jurisprudências dos
tribunais têm um caráter exemplificativo para a sociedade. Então, se nós chegamos
aqui para dizer que furtar dois DVD's não é crime, nós estamos exatamente
tornando antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita”.
Seja como for, me parece que as medidas
despenalizadoras, bem como a possibilidade de reconhecer a forma privilegiada do
delito, com a imposição apenas de multa, são alternativas à prisão que se mostram
adequadas e suficientes para fins de punição. Hodiernamente, face à tendência
despenalizadora do Direito Penal, recorrendo-se à segregação do acusado somente
como última solução para fins de repressão, me parece que perde um pouco o
sentido a incidência do princípio. Ademais, a aplicação do princípio da
insignificância, em última análise, e sob o prisma do acusado, fomenta a
criminalidade _ pois o infrator sente-se beneficiado _, e acaba por “punir” a
ofendida duas vezes: quando propriamente vítima do crime e quando o Judiciário
considera sem importância a lesão por ele sofrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
A aplicação do princípio da insignificância demanda,
como se vê, uma avaliação casuística e que no caso “sub judice”, sempre com a
devida vênia, não se afigura recomendável sua incidência.
Também não se cogita a desclassificação da imputação
para a forma tentada, porque a vítima já havia perdido a livre disposição dos
objetos.
Aliás, o conceito de crime consumado, em se tratando de
roubo e furto, sofreu alteração, com o novo posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria. No julgamento realizado no dia 14/10/2015, a 3a
Seção do STJ pacificou o entendimento sobre o assunto:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ROUBO.
MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA.
DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob
o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução
n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A
jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de
que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor
da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata
perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 1505309-83.2018.8.26.0296 - Voto no
vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do
crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a
pena e o regime prisional fixados na sentença” (Resp 1.499.050/RJ, 3a Seção, j.
14/10/2015 grifos da reprodução).
A pena foi estipulada de forma criteriosa, com acréscimo
razoável em função dos maus antecedentes.
Adequado também o regime prisional intermediário.
O constante envolvimento do réu com práticas delitivas
desaconselha a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, o
sursis e o regime aberto.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator